Tribunal: TJBA
Processo: 8000651-82.2021.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000651-82.2021.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALBINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ELTON MOZZER BRANDAO

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Albino de Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Nova Viçosa que, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face do Banco J. Safra S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. A sentença reconheceu a ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o golpe sofrido pelo autor, tendo concluído pela culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. O autor alegou ter sido direcionado pelo site do banco a um número de WhatsApp falso, por onde recebeu boleto fraudulento. O juízo condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com a cobrança suspensa por força da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo de causalidade entre a conduta do banco e o golpe sofrido pelo autor por meio de boleto fraudulento; (ii) analisar a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende minimamente ao princípio da dialeticidade, pois impugna, ainda que de forma sucinta, ponto específico da sentença quanto à distribuição do ônus da prova.

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, comporta exceção nos casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese configurada no caso concreto.

5. Não há verossimilhança na alegação de que o banco tenha direcionado o autor a canal fraudulento, inexistindo prova de falha na prestação do serviço.

6. O boleto utilizado no golpe possuía características divergentes das praticadas pelo banco réu (linha digitável iniciada com código de outro banco e beneficiário diverso), sendo possível ao consumidor constatar a fraude com diligência mínima.

7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e depende de apreciação judicial quanto à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor, não configuradas neste caso.

8. A Súmula 479 do STJ não se aplica à hipótese, pois o golpe ocorreu fora do âmbito das operações bancárias, caracterizando fortuito externo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

- A inversão do ônus da prova no CDC depende de decisão judicial fundamentada na verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, não se aplicando automaticamente.

- O golpe realizado por meio de canal falso fora do controle da instituição financeira caracteriza fortuito externo, não ensejando responsabilidade da instituição bancária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1009962-55.2023.8.26.0606, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 06.06.2024; TJ-MG, AC nº 5025260-79.2021.8.13.0079, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 01.06.2023; TJDFT, AC nº 0703314-79.2021.8.07.0009, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 30.03.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
8000651-82.2021.8.05.0182
em que figuram como Apelante ALBINO DE OLIVEIRA

e Apelado, BANCO J. SAFRA S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA